Tribunal: TJBA
Processo: 0579528-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579528-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LEAO APELADO: ANGELA DERIZANS SILVA Advogado(s):RAPHAEL FREIRE DE SOBRAL ALMEIDA, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO POR LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM REMOTA DA POSSE. REGISTRO IMOBILIÁRIO TARDIO EM NOME DA RÉ. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO COM TERCEIRO. ATO DE DISPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM O ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de usucapião extraordinária, para declarar o domínio da autora sobre porção de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia quanto à origem remota da posse, a existência de registro imobiliário tardio em nome da ré, a celebração de contrato de comodato com terceiro e a alegada ausência de justo título impedem o reconhecimento da usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, independe de justo título, boa-fé ou demonstração de origem juridicamente válida da posse, de modo que eventual inconsistência na narrativa de aquisição pretérita do imóvel não compromete, por si só, a configuração da prescrição aquisitiva. 4. O acervo probatório evidenciou posse qualificada por lapso superior ao exigido em lei, com destaque para faturas de energia em nome do falecido esposo da autora desde 1993, formal de partilha que incluiu o imóvel em seu espólio, prova testemunhal harmônica e contrato de comodato celebrado em favor de fundação. 5. O comodato firmado com terceiro não descaracteriza o animus domini. Ao contrário, constitui ato de disposição e administração típico de quem exerce poderes inerentes à posse com intenção de dono. 6. A circunstância de a autora residir em outro Estado não impede o reconhecimento da usucapião, pois a posse pode ser exercida diretamente ou por intermédio de terceiro que detenha a coisa em nome do possuidor, desde que preservado o vínculo possessório. 7. A própria ré confessou, em depoimento pessoal, que nunca exerceu a posse do imóvel, o que enfraquece sua insurgência fundada exclusivamente em registro imobiliário obtido apenas em 2015. 8. O registro imobiliário em nome de terceiro não obsta o reconhecimento da usucapião extraordinária, por se tratar de forma originária de aquisição da propriedade, fundada na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo legal. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0579528-18.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA SILVA DOS SANTOS e como apelada ANGELA DERIZANS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.